Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MARGEM CONSIGNADA DE MILITARES E PENSIONISTAS DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215-10/2001. PRINCÍPIO A ESPECIALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausentes elementos que indiquem alteração na situação financeira da parte, há que prevalecer a presunção do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Impugnação à gratuidade rejeitada.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar rejeitada.
3. Os descontos em folha de pagamento de servidor público federal são permitidos pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não podem exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.
4. No caso dos membros e pensionistas das Forças Armadas, a Medida Provisória no 2.215-10/2001, ao regrar os descontos autorizados e compulsórios sobre sua remuneração ou provento, estatuiu, de forma expressa, o patamar remuneratório mínimo, correspondente a 30% (trinta por cento), abaixo do qual veda-se quaisquer descontos estipendiais, do que se infere que os descontos obrigatórios e autorizados – incluídos de empréstimos consignados – é de 70% (setenta por cento) da remuneração ou provento do militar.
5. Essa limitação legal almeja, em verdade, garantir ao militar e a seus dependentes o mínimo indispensável a uma sobrevivência digna, com o que se evita sua redução ao estado de miserabilidade e se observa o princípio da dignidade da pessoa humana.
6. Apelação conhecida e não provida. Rejeitadas a impugnação à gratuidade de justiça e as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de inépcia da inicial. Unânime.